Tribunal: TJBA
Processo: 0302204-20.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302204-20.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO DE REFRIGERACAO SEMPRE FRIO LTDA. - ME

Advogado(s)
:
CASSIO ALESSANDRO SPOSITO

APELADO: CINDIA CAMARGO e outros

Advogado(s)
:
CINDIA CAMARGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR. UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE QUALIDADE INFERIOR E DIVERSO DO CONTRATADO. ROMPIMENTO DE REGISTROS E VAZAMENTO DE GRANDE PROPORÇÃO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Comprovado por meio de robusto conjunto probatório, incluindo prova documental e testemunhal (inclusive de prepostos da própria ré), que a empresa utilizou materiais de qualidade inferior à especificada em contrato, causando o rompimento da instalação e vazamento de 600 litros de água quente no imóvel dos consumidores, impõe-se o dever de reparar os danos materiais devidamente documentados.

3. A submissão dos consumidores e de sua família, com filhos menores, a uma situação de risco e a graves transtornos decorrentes da inundação de seu lar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral passível de compensação financeira.

4. Manutenção do
quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, por se mostrar adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto e à gravidade da conduta da fornecedora.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0302204-20.2014.8.05.0201
, em que figuram como apelante
COMERCIO DE REFRIGERACAO SEMPRE FRIO LTDA.
e como apelados
CINDIA CAMARGO e LEONARDO ALVES DOS SANTOS CAMARGO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25